Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de citação válida; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, à luz da pena aplicada em concreto e do trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida não se verifica quando o réu é regularmente notificado e deixa de atualizar seu endereço nos autos, legitimando a decretação da revelia.
4. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.
5. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1o; Súmula 146/STF).
6. Aplicada pena inferior a 2 anos, o prazo prescricional é de 4 anos (CP, art. 109, V).
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (12/02/2020) e a publicação da sentença condenatória (26/11/2024), verifica-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o. Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; TJDFT, Acórdão 1897860, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1820201, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.02.2024.